Tribunal: TJMT
Processo: 1019527-74.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019527-74.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (IMPETRANTE), Alexandre Ferreira Mendes Neto (IMPETRADO), DANILO FERNANDO BALDINI - CPF: 062.339.009-48 (REU), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DANILO FERNANDO BALDINI - CPF: 062.339.009-48 (PACIENTE), LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSUE DO CARMO FERREIRA - CPF: 053.086.329-44 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO JOSE BARBOSA DOS SANTOS ALVES - CPF: 052.214.689-99 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO JUNIOR COSTA - CPF: 043.684.761-23 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO GUEDES DA SILVA - CPF: 893.445.961-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA –
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INOCORRÊNCIA – COMPLEXIDADE DO FEITO – CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFICAM O ELASTÉRIO PROCESSUAL – NÃO DEMONSTRADA EVENTUAL DESÍDIA DO JUÍZO – IMINÊNCIA DO ENCERRAMENTO DA FASE DE INSTRUÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO –
ORDEM DENEGADA
.

A concessão da ordem em razão da configuração de excesso de prazo constitui medida excepcional, só admitida nos casos em que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação, resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique ofensa ao princípio da razoabilidade, não se verificando quando evidenciada a ausência de desídia do magistrado condutor do feito e a iminência do encerramento da instrução criminal, a despeito da complexidade da ação penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Danilo Fernando Baldini
, supostamente submetido a constrangimento ilegal atribuído à autoridade judiciária da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que mantém preso cautelarmente o paciente, ante a suposta prática dos crimes descritos no art. 33,
caput
, e no art. 35,
caput
, c/c art. 40, inciso V, todos da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, relata o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 29.03.2019 e, recebida a denúncia apenas em 13.12.2019, designou-se a data de 19.03.2020 para a realização da audiência de instrução, quando se terá completado 363 (trezentos e sessenta e três) dias de segregação, em inobservância ao quanto disposto no art. 56, § 2o, da Lei n. 11.343/2006.

Aduz que, nesse contexto, faz-se evidente o constrangimento ilegal a que submetido o paciente, ante o manifesto excesso de prazo para a conclusão da instrução processual, dado que a prisão do paciente se mantém por aproximadamente 01 (um) ano sem que haja qualquer justificativa idônea para o retardamento da marcha processual.

Diante dessas considerações, almeja, inclusive liminarmente, a colocação do paciente em liberdade. Requer o impetrante a intimação acerca da sessão de julgamento do presente
habeas
para a realização de sustentação oral. Juntou documentos.

O pedido liminar foi indeferido pelo Plantonista, Desembargador Márcio Vidal.

As informações foram fornecidas pelo juízo indicado como coator.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após detido exame dos elementos coligidos, não se verifica o constrangimento ilegal alegado na inicial.

Com efeito, a Constituição Federal estabelece como garantia constitucional a duração razoável do processo, a fim de evitar que os jurisdicionados padeçam de alargada coação ao direito de locomoção em virtude das dificuldades estruturais do Poder Público.

Entretanto, o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo não se configura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo imperativa a análise de cada caso específico com base no princípio da razoabilidade para, diante das peculiaridades, aferir a potencial ofensa a direitos fundamentais decorrentes de desídia ou descaso das autoridades públicas.

Nessa linha de reflexão, tem-se que a contagem dos prazos processuais não pode ser determinada de forma individualizada, mas conjuntural e em observância ao princípio constitucional da razoabilidade, de modo que não há falar em morosidade excessiva tão somente com base na alegação de que o paciente está segregado há aproximadamente um ano.

Isso porque se tem em perspectiva ação penal manejada contra
cinco réus
, que busca apurar a suposta prática dos
crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico entre Estados da Federação
, consubstanciados, em síntese, no transporte da cidade de Ponta Porã/MS até o Estado de Mato Grosso de
100 (cem) tabletes de maconha
, com peso total de 68,260kg (sessenta e oito quilogramas e duzentos e sessenta gramas).

Ademais, analisando a marcha processual, constata-se que o alegado elastério também decorre de conduta das defesas, pois, após a determinação de notificação dos réus para a apresentação das defesas prévias em 27.05.2019, a juntada da última peça defensiva se deu apenas em 25.11.2019, vindo a denúncia a ser recebida pelo juízo em 13.12.2019, com a designação da data de
19.03.2020
para a realização da audiência de instrução e julgamento.

Assim, após análise do material cognitivo, vê-se
a regularidade da marcha processual e a ausência de desídia do magistrado condutor do feito, porquanto, a par da complexidade da ação penal (pluralidade de réus e de crimes de potencial gravidade), extrai-se a iminência do encerramento da instrução processual e, por conseguinte, da prolação da sentença, conjuntura a afastar o propalado excesso de prazo.

Ante o exposto, à míngua de constrangimento ilegal a ser sanado,
denego
a ordem reclamada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020